Tribunal: TJSP
Processo: 2379712-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.